Tribunal: TJSP
Processo: 2273859-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Terapias multidisciplinares pelo método ABA – Transtorno do Espectro Autista - Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Probabilidade do direito – Contrato que prevê a cobertura para tratamento da doença que acomete o segurado - Súmula no 102 deste e. Tribunal de Justiça. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Proteção à saúde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Terapias multidisciplinares pelo método ABA – Transtorno do Espectro Autista - Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Probabilidade do direito – Contrato que prevê a cobertura para tratamento da doença que acomete o segurado - Súmula no 102 deste e. Tribunal de Justiça. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Proteção à saúde do menor que deve ser resguardada –– Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273859-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GREEN
LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A., é agravado KAUÃ DE ALMEIDA LANDIM
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273859-70.2019.8.26.0000 -Voto no 14513/mco
2

Agravo de Instrumento no 2273859-70.2019.8.26.0000
Agravante: Green Line Sistema de Saúde S/A
Agravado: Kauã de Almeida Landim
VOTO no 14513/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Terapias
multidisciplinares pelo método ABA Transtorno do Espectro
Autista - Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC
Probabilidade do direito Contrato que prevê a cobertura para
tratamento da doença que acomete o segurado - Súmula no 102
deste e. Tribunal de Justiça. Perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo - Proteção à saúde do menor que
deve ser resguardada
Decisão mantida
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra a r.
decisão que, na ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar que a ré “proceda à liberação da autorização para a realização dos procedimentos
de que necessita o autor, conforme prescrição médica de fls. 17/19, sem limitação da
quantidade de sessões e sem qualquer ônus adicional ao autor, no prazo de 48 horas, sob pena
de multa diária de R$ 3.000,00 até o limite de 10 dias, sem prejuízo da obrigação e
agravamento da multa, se necessário.”
A agravante requer a reforma da r. decisão sustentando que as
terapias multidisciplinares requeridas são cobertas pelo plano de saúde, observados os limites
previstos no Rol da ANS, de modo que a negativa de cobertura quando excedido tal limitação
não configura qualquer ilegalidade ou abusividade. Pede seja concedido efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso.
Não foi deferido o pedido de efeito suspensivo.
O agravado contraminutou o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273859-70.2019.8.26.0000 -Voto no 14513/mco
3
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
O recurso não merece ser provido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência,
nos termos do artigo 300 do CPC, necessária a existência de probabilidade do direito, perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
É cediço que a probabilidade do direito nada mais é que a
representação do fumus boni iuris que, no caso, mostra-se presente já que o agravado é
beneficiário do contrato de seguro saúde, fazendo jus à cobertura do tratamento para a doença
de Transtorno de Espectro Autista, portanto, ao às terapias pelo método ABA, havendo, pois,
verossimilhança na alegação, até porque não há no contrato exclusão nesse sentido.
Ademais, salienta-se que a pretensão recursal veiculada vai de
encontro a entendimento sumulado por este Tribunal: “Súmula 102: Havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento
da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, verdadeiros representativos do periculum in mora, apuro, da mesma maneira,
estarem presentes, isso porque as terapias são necessárias para o melhor tratamento ao paciente
e eventual recusa, pode trazer prejuízo à sua saúde.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, para a
concessão da antecipação da tutela deve haver a: “(...) impossibilidade de espera da concessão
da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o
resultado final inútil em razão do tempo.” E ainda: “Em outras palavras, tanto na tutela
cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não
sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do
perecimento do direito.” (Manual de direito processual civil volume único, 8. Ed.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 431), situação que, reitera-se, é o caso em fomento.
Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273859-70.2019.8.26.0000 -Voto no 14513/mco
4
julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa
oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)